Tribunal: TJES
Processo: 0000734-93.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000734-93.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO.MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu, como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas interestadual. A denúncia narra que o acusado foi preso em flagrante transportando 1,048 kg de cocaína em um ônibus interestadual, bem como quantia em dinheiro e um celular. O recurso pleiteia a revisão da pena-base, a majoração da fração de redução pelas atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, e a aplicação de frações mais favoráveis nas causas de aumento e diminuição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a necessidade de readequação da pena-base, especialmente quanto à circunstância judicial da culpabilidade; (ii) definir a fração de redução aplicável em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; e (iii) analisar a adequação da fração aplicada às causas de aumento e diminuição previstas nos arts. 40, V, e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
para negativar a culpabilidade do réu é considerado inadequado, uma vez que a quantidade e natureza da droga já foram valoradas negativamente na pena-base. Assim, a pena-base é reduzida para 6 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os 500 dias-multa.

4. Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, a redução da pena em apenas 6 meses não encontra amparo em critérios objetivos. Nos termos da jurisprudência pacífica, adota-se a fração de 1/6 para cada atenuante, fixando-se a pena intermediária em 5 anos de reclusão.

5. Em relação à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, mantém-se a fração de 1/3 aplicada na sentença, considerando que o acusado transportava a droga de São Paulo/SP para Vitória/ES, atravessando dois Estados da Federação, o que justifica a majorante em patamar superior ao mínimo legal.

6. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, embora reconhecido o tráfico privilegiado, a condição do réu como “mula” do tráfico justifica a modulação da fração de redução, mantendo-se o patamar de 1/3, em consonância com precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A culpabilidade do agente não pode ser negativada com fundamento na nocividade do material entorpecente quando essa já foi considerada na valoração da quantidade e natureza da droga.

2. A fração de 1/6 deve ser aplicada, como regra geral, para o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, salvo fundamentação concreta que justifique patamar diverso.

3. A travessia de múltiplos Estados da Federação justifica a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em fração superior ao mínimo legal.

4. A condição de “mula” do tráfico não afasta o benefício do tráfico privilegiado, mas autoriza a redução da fração de diminuição, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 950.049/PE, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 18/12/2024; STJ, HC n. 789.802/GO, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AREsp n. 2.411.361/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERSON SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 10865712), a Defesa aduz a necessidade de revisão da pena-base, já que não houve fundamentação idônea para sua exasperação, notadamente quanto à circunstância judicial da culpabilidade.

Defende que deve ser majorada a fração de redução da pena em decorrência do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como em virtude da aplicação do tráfico privilegiado.

Sustenta que deve ser aplicada a fração mínima em decorrência da causa de aumento de pena reconhecida, já que não teria havido fundamentação concreta para aplicação de fração em patamar superior.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10865718), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11469661), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERSON SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 10865712), a Defesa aduz a necessidade de revisão da pena-base, já que não houve fundamentação idônea para sua exasperação, notadamente quanto à circunstância judicial da culpabilidade.

Defende que deve ser majorada a fração de redução da pena em decorrência do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como em virtude da aplicação do tráfico privilegiado.

Sustenta que deve ser aplicada a fração mínima em decorrência da causa de aumento de pena reconhecida, já que não teria havido fundamentação concreta para aplicação de fração em patamar superior.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, narrando o seguinte:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que no dia 19 de maio de 2023, por volta das 10h15min, em via pública, na BR 101, KM 304, no Bairro Ribeira, próximo a UOP da Polícia Rodoviária Federal, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado
transportava e guardava
, 01 tablete de substância similar a “cocaína”, pesando aproximadamente 1.048 gramas, além da quantia de R$647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais) em espécie e um celular da marca Samsung, conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.16609/2023 de fls. s/nº, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinados ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas entre Estados da Federação.

Extrai-se dos autos que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma operação de combate ao tráfico de drogas e armas de fogo, com foco em ônibus interestaduais e de turismo, em frente a Unidade Operacional, quando um ônibus da Viação Salutaris (Águia Flex) foi abordado.

Nesse sentido, os policiais utilizando cães farejadores revistaram os bagageiros inferiores e ato contínuo subiram no coletivo para fiscalizar os passageiros. Na poltrona nº 47 estava o denunciado com uma mochila e foi encontrado dentro dessa mochila um volume com formato aparente de tablete de cocaína, além do dinheiro e celular.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado foram devidamente comprovadas, com destaque para o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo químico e para os depoimentos dos policiais rodoviários federais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorando negativamente a quantidade do entorpecente apreendido e a culpabilidade.

Em relação à quantidade de droga, foi acertada a sua negativação, considerando a apreensão de aproximadamente 1 kg de cocaína, conforme laudo químico de fls. 77.

Já quanto à culpabilidade, o Juízo Sentenciante se limitou a consignar que “
a conduta do réu apresenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado, acima do ínsito ao tipo, face a nocividade do material entorpecente por ele transportado, que seria adquirido por usuários deste Estado”.

Ocorre que tal fundamento não se mostra idôneo o suficiente para demonstrar uma maior reprovabilidade do crime praticado, sobretudo se considerar que a natureza e quantidade da droga já foram utilizadas para exasperar a pena-base.

Dessa forma e, considerando a preponderância dos critérios do art. 42 da Lei de Drogas sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantidos os 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora presentes duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), o Juízo
a quo
se limitou a reduzir a pena em 6 (seis) meses, justificando “
em razão da baixa relevância para a elucidação completa da ação criminosa perpetrada pelo acusado”.

Ocorre que tal fundamento, embora possa servir para justificar a fração adotada quanto à atenuante da confissão, em nada possui relação com a atenuante da menoridade relativa.

Outrossim, resta pacificado o entendimento jurisprudencial “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 18/12/2024).

Feitas tais considerações, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, mantida a pena pecuniária.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, e a causa de aumento prevista no art. 40, V, ambos da Lei de Drogas, ambas na fração de 1/3 (um terço), sem apresentar qualquer fundamentação para tanto.

No tocante à causa de aumento supracitada, a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a quantidade de Estados percorridos e a distância do trajeto podem justificar a escolha de frações superiores ao mínimo legal para a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas
” (HC n. 789.802/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Na hipótese, entendo ser possível a realização de reforço argumentativo para manter a fração adotada, considerando que o acusado partiu da cidade de São Paulo/SP com destino à Vitória/ES, percorrendo, portanto, 2 (dois) estados da federação, o que justifica a fração adotada.

Da mesma forma, quanto à causa de diminuição, realizo reforço argumentativo para manter a fração adotada, já que a condição de “mula” do tráfico, embora não sirva como fundamento para afastar a benesse, autoriza a modulação da fração, inclusive em fração inferior à adotada pela sentença recorrida, confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA. TRANSPORTE DE DROGA A PEDIDO DE GRUPO CRIMINOSO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial do agravante, o qual questiona a dosimetria da pena aplicada pela condenação por tráfico de drogas, especialmente a exasperação da pena-base e a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração mínima, em razão da atuação do agravante como "mula" do tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a correção da dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida; (ii) a adequação da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, conforme Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, conforme Súmula 83/STJ, ao justificar a exasperação da pena-base pela quantidade (5.983 g) e natureza da droga (cocaína), conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.
5. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração mínima de 1/6, está devidamente fundamentada, considerando a relevante atuação do agravante como "mula" de organização criminosa, justificando a menor redução da pena, em consonância com precedentes desta Corte.
6. A pretensão de reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração da minorante, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.411.361/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 17/12/2024.)

Feitas tais considerações, fixo a pena definitiva do acusado em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, considerando o montante fixado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa.

É como voto.